Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707637-16.2019.8.07.0004 DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão em pauta presencial, nos termos da questão de ordem deliberada pelo Colegiado no Proc. 0707961-32.2017.8.07.0018 (id 44060673 – daqueles autos): “A TURMA DELIBEROU ACERCA DE QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA EM SESSÃO ANTERIOR, DECIDINDO QUE OS JULGAMENTOS DE PROCESSOS INICIADOS EM SESSÃO VIRTUAL, NOS QUAIS HAJA EXTENSÃO DE QUÓRUM, DEVEM TER SEU JULGAMENTO FINALIZADO TAMBÉM EM SESSÃO VIRTUAL. Intimem-se. Brasília/DF, 25/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator